Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. Em relação ao dever de indenizar, o Art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece a regra da responsabilidade objetiva do Estado. Tal norma é reproduzida no Código Civil, especificamente no Art. 43, trazendo para a legislação civil infraconstitucional a teoria do risco administrativo para embasar a responsabilidade civil do Estado. Por consequência, não há amparo legal para sustentar a responsabilidade subjetiva das pessoas jurídicas de direito público, diante do ordenamento jurídico brasileiro, vez que as normas civis e constitucionais preveem a responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, com relação à responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo sempre que o dano for causado por aqueles investidos da representação do Estado e sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa e o dano, não importando que se trate de comportamento comissivo ou omissivo.
3. Na Teoria do Risco Administrativo o que se discute são os riscos decorrentes de qualquer desempenho normal ou anormal da atividade administrativa, vez que cabe ao Estado garantir a incolumidade dos indivíduos quando exerce sua atividade administrativa, independente de culpa. Nesse caso, para a análise da incidência da responsabilidade objetiva se exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, desde que afastadas as excludentes de responsabilidade.
4. Por se tratar de eventual falha no atendimento médico (erro médico), imprescindível a análise das circunstâncias em que ocorreram os fatos e a conduta do agente público dentro daquilo que era esperado e determinado como procedimento médico adequado, vez que, em regra, o profissional da saúde deve utilizar todo o seu conhecimento e meios existente na medicina para tratar o paciente, sem vincular-se ao resultado de obter a cura.
5. Nessa ordem de ideias e diante das provas carreadas aos autos, principalmente o laudo pericial judicial, o ato não pode ser atribuído ao mau funcionamento do serviço, ou seja, restou descaracterizado o erro médico, o que afasta o indispensável nexo de causalidade entre a conduta do agente público, no caso a equipe médica, e o dano sofrido pela parte Autora, ora Apelante.
6. Apelação desprovida. Honorários majorados.